Tribunal: STF
Processo: AI 640621
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO
   CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL.
   SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      As normas contidas
   no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil, são
   auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a
   extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens
   concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a
   existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.
   2.   Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria
   necessário o reexame de legislação local, circunstância que
   impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da
   Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.